Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710565-07.2023.8.07.0001 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: HUGO ALFREDO GANASSIN PEREIRA ALVAREZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o Apelado se foi aprovado no concurso e se permanece o interesse recursal. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora